Tribunal: TJMT
Processo: 0001098-24.2012.8.11.0032
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001098-24.2012.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO RIBEIRO DE MIRANDA - CPF: 318.599.171-00 (APELANTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), LUDMILA BEATRIZ MIRANDA DE FIGUEIREDO - CPF: 002.160.241-70 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (APELADO), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), SANDRA MARIA CASTILHO RIBEIRO MIRANDA - CPF: 299.587.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON RIBEIRO MIRANDA - CPF: 160.262.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – NULIDADE DA CITAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA –
REVELIA DO RÉU DECRETADA – CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – INDENIZAÇÃO PAGA EM 2010 AO PROPRIETÁRIO ANTERIOR/IRMÃO DO RÉU – DISCUSSÃO QUANTO À ÁREA E AO VALOR PELO NOVO POSSEIRO – INVIABILIDADE – ÔNUS PROBATÓRIO CUMPRIDO PELA AUTORA – ARTIGO 373, I, DO CPC – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

É válida a citação se o oficial de justiça informou o réu sobre a existência da demanda.

Se há Contrato de servidão de passagem que autoriza a entrada da autora no imóvel para instalação das redes de transmissão de energia, celebrado entre a companhia elétrica e o irmão do apelante, este último tem de cumprir os seus termos.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada julgada procedente para condenar o réu a autorizar a entrada da autora no imóvel serviente sem criar nenhum obstáculo, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

O apelante argui a nulidade da citação, pois a carta de aviso de recebimento não foi assinada por ele.

Diz que “
é possuidor do imóvel denominado Fazenda Boa Esperança,

juntamente com outros herdeiros e sua mãe, em condomínio, com 838,40 hectares, localizados no Município de Rosário Oeste, cuja área integra o imóvel registrado sob a matrícula n. 2.527 do Cartório de Registro Imobiliário de Rosário Oeste”
.

Afirma que “
Na própria narrativa da ‘ação de obrigação de fazer’ verifica-se que a empresa Apelada, Interligação Elétrica do Madeira S.A., firmou o estranho”
instrumento particular de constituição de direito real de servidão administrativa “
com os Senhores Edson Ribeiro Miranda e Sandra Maria Castilho Ribeiro, denominados, no mencionado contrato, como posseiros outorgantes, no qual concordaram com a constituição de servidão ‘sobre parte do imóvel’, mediante o pagamento de R$ 9.492,66, a título de indenização pela servidão (conforme clausula 3ª)
”.

Sustenta que, portanto, o imóvel objeto do Contrato não corresponde àquele em que foi permitido o acesso pelo juízo
a quo.
Acrescenta que as áreas localizadas no município de Rosário Oeste – MT não foram declaradas de utilidade pública.

Alega que a sentença não está fundamentada em nenhuma das provas existentes nos autos.

Aduz também que a apelada indenizou somente as terras de Edson, de 200ha, em R$9.492,66.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 181308200).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO

O apelante argui a nulidade da citação visto que a carta de aviso de recebimento não foi assinada por ele.

No entanto, a Certidão de cumprimento do mandado tem o seguinte teor:

Assim, é inequívoca a ciência do apelante a respeito da demanda, e, por conseguinte, válida a citação.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelada aduz na inicial da Ação que é responsável pela construção, operação e manutenção da Linha de Transmissão Coletora Porto Velho – Araraquara 2, do Bipolo n. 1 em mais ou menos 600KV Corrente Contínua – CC, a qual percorrerá os Estados de Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e São Paulo.

A apelada diz que firmou acordo amigável com os corréus Edson Ribeiro Miranda e Sandra Maria Castilho Ribeiro para instituição da faixa de servidão de 16,6025ha na propriedade rural de sua titularidade, situada em Jangada – MT, os quais posteriormente foram excluídos da lide.

Ressalta que, no entanto, foi impedida pelo administrador da fazenda de entrar naquela área, cuja posse é exercida atualmente pelo apelante, irmão de Edson.

Ante a declaração de revelia do réu/apelante (ID. 181308187 – pág. 122), não serão considerados os argumentos da contestação e
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato apresentadas pela autora
.

Pelo Decreto n. 26-2-2009 foi outorgada à apelada a concessão para exploração do serviço público de transmissão de energia elétrica, relativa à referida Linha de Transmissão (ID. 181308187 – pág. 34). E pela Resolução Autorizativa n. 3000, de 12-7-2011, a área sob litígio foi declarada de utilidade pública (ID. 181308187 – pág. 145).

Em 17-8-2010 Edson Ribeiro Miranda e Sandra Maria Castilho Ribeiro firmaram com a apelada Instrumento Particular de Constituição de Direito Real de Servidão Administrativa do imóvel rural com matrícula n. 2.527 do CRI de Rosário Oeste - MT mediante o pagamento de indenização de R$9.492,66 (ID. 181308187, págs. 59 a 64).

Consta no Relatório de Visita com ID. 181308187 – pág. 66, elaborado em 27-7-2012, que o apelante afirmou que “
é ele quem manda na propriedade agora e que não aceita o valor que foi pago ao seu irmão”,
nos seguintes termos:

A liminar foi deferida para que a apelada pudesse adentrar no imóvel de matrícula n. 2.527 do CRI de Rosário Oeste/MT sem especificação da extensão da área atingida (ID. 181308187 – pág. 76). Assim, caso quisesse se assegurar de inclusão de parte do bem que alegadamente seria só sua (838,44ha) deveria ter recorrido por meio de Agravo de Instrumento.

Assim, a autora comprovou, ainda que minimamente, que o réu está na posse da área e cria obstáculos à constituição da servidão de passagem, independentemente de quem tenha recebido a reparação, uma vez que ele adentrou na propriedade que era do seu irmão (Edson), portanto assumiu a obrigação de implementar a servidão de passagem.

Não ficou comprovado que a servidão de passagem atinge área diversa daquela que consta no Contrato firmado com Edson e Sandra, de modo que a alegação do apelante não comporta acolhimento. Pelo contrário,
repita-se
, no Relatório de Visita ficou bem claro que o apelante impediu a entrada dos profissionais para o início das obras do empreendimento elétrico e que ele assegurou que
é ele quem manda na propriedade agora e que não aceita o valor que foi pago ao seu irmão
, sem nada registrar a respeito de suposta ocupação de área diversa daquela que consta no Contrato firmado com Edson e Sandra.

Eventuais questões financeiras devem ser resolvidas entre os irmãos, pois em 2010 Edson aceitou a quantia estabelecida para a indenização, o que inviabiliza a discussão.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)
(STJ, AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária de 10% para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do §2º do mesmo dispositivo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023